Tribunal: TJES
Processo: 0013997-97.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013997-97.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JVL SERVICOS LTDA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO À COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por JVL SERVIÇOS LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes), ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. O juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES julgou procedente o pedido inicial, mas, após embargos de declaração opostos pela ré, limitou a condenação ao valor residual da cobertura da apólice contratada, correspondente a R$ 796,01, acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da data da contestação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora interpôs recurso, alegando que a limitação imposta à indenização seria indevida, pois os lucros cessantes foram comprovados e houve reconhecimento parcial da responsabilidade da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível imputar à seguradora a obrigação de indenizar integralmente os lucros cessantes experimentados pela autora em decorrência de acidente de trânsito, extrapolando-se os limites contratualmente estabelecidos na apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação da seguradora decorre da relação contratual mantida com o segurado, sendo delimitada pelos limites e condições expressamente pactuados na apólice de seguro.

4.
A responsabilidade civil extracontratual pela reparação integral dos danos, inclusive lucros cessantes, incide sobre o causador direto do evento danoso, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.
É incontroverso nos autos que a apólice de seguro previa cobertura de até R$ 100.000,00 para danos materiais a terceiros, dos quais R$ 99.203,99 já foram pagos, restando apenas R$ 796,01 como valor remanescente.

6.
A limitação da condenação ao valor da cobertura disponível não inviabiliza a pretensão da autora em buscar, em ação autônoma, a integral reparação dos danos diretamente contra o responsável pelo acidente.

6.
A jurisprudência consolida o entendimento de que a responsabilidade da seguradora não pode extrapolar os limites da apólice, salvo disposição expressa em contrário, sob pena de desnaturar o contrato securitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
A seguradora somente responde pelos prejuízos materiais, inclusive lucros cessantes, até o limite de cobertura contratualmente estabelecido na apólice.

2.
A responsabilidade integral pela reparação de danos em acidente de trânsito recai sobre o causador direto do evento, nos termos da responsabilidade civil extracontratual.

3.
A limitação da indenização pela seguradora não impede a vítima de buscar reparação complementar diretamente contra o responsável pelo dano.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 402; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; TJES, Apelação Cível nº 0014419-28.2017.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05.10.2021; TJGO, Apelação Cível nº 5348552-23.2018.8.09.0051, Rel.ª Des.ª Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 21.06.2024.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JVL SERVIÇOS LTDA.
, com vistas ao reexame da sentença, integrada pela decisão de Id n. 44095058, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de lucros cessantes, limitada ao valor restante do contrato de seguro, no montante de R$ 796,01 (setecentos e noventa e seis reais e um centavo), acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da data da contestação.

Em suas razões recursais (Id n. 14661158), a parte Apelante sustenta, em síntese, que a limitação da indenização ao valor restante do contrato de seguro é indevida, uma vez que os lucros cessantes estariam devidamente comprovados nos autos, e que o reconhecimento da responsabilidade da seguradora se deu com o pagamento parcial dos danos emergentes. Requer, portanto, a reforma da sentença, para restabelecer o valor integral da indenização conforme inicialmente fixado.

Contrarrazões apresentadas por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS no Id n. 14661166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JVL SERVIÇOS LTDA.
, com vistas ao reexame da sentença, integrada pela decisão de Id n. 44095058, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de lucros cessantes, limitada ao valor restante do contrato de seguro, no montante de R$ 796,01 (setecentos e noventa e seis reais e um centavo), acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da data da contestação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) ajuizada por
JVL SERVIÇOS LTDA.
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ambos qualificados nos autos.

A parte autora alega que, em 20/05/2019, seu veículo (caminhão trator Volvo FH540 6X4T, placa QRC1669, com os semirreboques de placas QRC0001 e QRD0363) foi atingido frontalmente por um veículo Toyota Corolla, o qual, ao tentar evitar colisão com outro automóvel (Hyundai HB20) que invadiu a contramão em tentativa de ultrapassagem, desviou-se da pista e colidiu com o conjunto veicular da autora.

Sustenta que o veículo HB20 era segurado pela ré e que, apesar de a seguradora ter custeado os danos emergentes no valor de R$ 43.509,86, não houve reparação pelos lucros cessantes decorrentes da paralisação dos equipamentos entre 20/05/2019 e 10/09/2019. Pleiteia, assim, o pagamento da quantia de R$ 152.435,31 a título de lucros cessantes.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação às fls. 80/99 (doc. original), alegando, em síntese, ausência de responsabilidade contratual frente à autora, por inexistência de relação direta entre as partes, além da existência de limite de cobertura securitária no valor de R$ 100.000,00, dos quais R$ 99.203,99 já teriam sido pagos em razão de danos a terceiros e aos bens da autora, de modo que o valor restante seria de apenas R$ 796,01.

Sobreveio réplica às fls. 234/240. As partes não requereram produção de outras provas, e o feito foi julgado antecipadamente.

O juízo de origem, em sentença proferida às fls. 241/243, julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento integral dos lucros cessantes pleiteados na inicial, no valor de R$ 152.435,31, com juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ré opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos, para limitar a condenação ao valor remanescente da cobertura securitária, qual seja, R$ 796,01, conforme decisão de Id n. 44095058.

Posteriormente, a parte autora também opôs embargos de declaração, alegando erro material na redação do dispositivo, por ter sido a “requerente” apontada como condenada, quando a intenção do juízo era condenar a “requerida”. Os embargos foram acolhidos para fins de correção da referida inexatidão, sem alteração de mérito.

Assim, o dispositivo final da sentença, após integrá-la com os embargos de declaração, resultado na condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de lucros cessantes, limitado ao valor restante do contrato de seguro, correspondente a R$ 796,01 (setecentos e noventa e seis reais e um centavo), acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da data da contestação. Ainda, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte autora (
JVL SERVIÇOS LTDA.
) interpôs recurso de Apelação Cível, no Id n. 14661158, sustentando, em síntese, que a limitação da indenização ao valor remanescente do seguro é indevida, por entender que os lucros cessantes foram devidamente comprovados e que houve reconhecimento da responsabilidade da ré ao ter custeado parte dos prejuízos materiais.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada (
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
) no Id n. 14661166, defendendo a manutenção da sentença tal como integrada, sob o fundamento de que a indenização está condicionada aos limites contratuais do seguro e que eventual extrapolação afrontaria a natureza do contrato securitário.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância reside na possibilidade de imputação à seguradora da responsabilidade integral pelos lucros cessantes suportados pela Apelante, extrapolando os limites da cobertura contratual da apólice.

O cerne da matéria exige a correta distinção entre as relações jurídicas autônomas que coexistem neste tipo de controvérsia: (i) a responsabilidade civil extracontratual do causador do dano, e (ii) a responsabilidade contratual securitária da seguradora.

A responsabilidade primária e integral pelos prejuízos causados — incluindo os lucros cessantes — é, por definição legal, de quem deu causa ao acidente de trânsito. A esse agente aplica-se o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo ele obrigado a reparar todos os prejuízos diretos e comprovados, sem limitação legal quanto ao montante.

A obrigação da seguradora, por sua vez, não decorre do evento danoso em si, mas sim da relação contratual que mantém com o segurado. Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual, cuja amplitude é balizada pelos limites e cláusulas expressamente previstos na apólice de seguro firmada.

Em sentido análogo, destaco:

Dupla Apelação Cível. Ação de reparação por danos materiais, morais e estéticos c/c antecipação de tutela de urgência com liminar em decorrência do acidente de trânsito. I. Ausência de acionamento do seguro da vítima e de requerimento do seguro DPVAT . Faculdade da vítima. Falta de interesse de agir afastada. O acionamento do seguro pela parte que não foi a causadora do acidente consiste em opção do segurado. O dever de pagamento dos danos é do causador do acidente, não sendo possível que se exija da vítima outra conduta, pois deve acionar a parte efetivamente culpada a fim de que esta arque com os prejuízos causados . Portanto, afasta-se a tese de ausência de interesse de agir do autor. II. Acidente de trânsito.
Responsabilidade solidária da seguradora limitada às coberturas descritas na apólice
. Cláusula de exclusão expressa de cobertura de danos morais, estéticos e lucros cessantes.
A responsabilidade da seguradora é restrita ao risco predeterminado.
Assim, havendo cláusula contratual excluindo expressamente cobertura de danos morais, estéticos e lucros cessantes não há como condenar a seguradora solidariamente ao pagamento daquelas indenizações. III . Comprovação da culpa do requerido. Colisão frontal. Boletim de ocorrência contendo a dinâmica do acidente. Devidamente demonstrado nos autos a culpa do requerido/primeiro apelante ao invadir a pista contrária, causando o acidente entre os veículos que resultou na hospitalização do autor, certo é o dever de reparar os danos causados . IV. Danos materiais. Gastos com medicamentos comprovados. Correta a sentença que fixa a indenização por danos materiais de acordo com os comprovantes apresentados pelo autor para compra de medicamentos, considerando, ademais, que o réu/primeiro recorrente não apresenta provas hábeis a refutar as alegações do autor . V. Indenização. Danos morais. No caso de acidente de trânsito, a vítima faz jus ao recebimento de indenização a título de danos morais quando ocorrer violação à sua integridade física e ofensa aos direitos de sua personalidade, o que ocorreu no caso . VI. Indenização. Danos estéticos. O dano estético é indenizável na medida em que causa alteração da própria imagem do ofendido, causando-lhe sofrimento, redução na autoestima, em razão de cicatrizes e redução da mobilidade resultando do ato ilícito . VII. Danos morais e danos estéticos. Quantum indenizatório. Razoabilidade . Súmula 32 do TJGO. Sentença mantida. Ao arbitrar o quantum dos danos morais e danos estéticos impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as condições pessoais do ofensor e do ofendido e a extensão dos danos sofridos, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte autora ou a fixação de quantia ínfima, a ponto de não reprimir a conduta do infrator. No caso, o valor de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais) para indenizar os danos morais e o valor de R$ 15.000 (quinze mil reais) para indenizar os danos estéticos atendem aos postulados, sendo aplicável ao caso a orientação emanada da Súmula 32 do TJGO. VIII. Lucros cessantes . Comprovação. Deve ser acolhido o pedido de indenização por lucros cessantes quando comprovado o prejuízo sofrido pela vítima, que ficou impedida de desempenhar sua atividade laborativa, por período correspondente a oito meses. Não demonstrado a contento o valor percebido mensalmente pelo desempenho do trabalho, a condenação respectiva deve corresponder ao valor de um salário mínimo por mês. Apelações conhecidas e desprovidas . (TJ-GO 53485522320188090051, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. CAMINHONEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER SEU LABOR . LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESA LOCATÁRIA DE VEÍCULO E LOCADOR.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. In casu, resta incontroverso que o Sr. WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE, ao dirigir um veículo alugado da Empresa CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ., segurado pela Empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, foi o responsável pelo acidente que danificou o caminhão do Recorrente, Sr. ALEX GAVE DE MELO, tendo o caminhão permanecido no conserto, arcado pela Seguradora, por 64 (sessenta e quatro) dias (fl. 18), impedindo o Recorrente de realizar sua atividade laborativa de caminhoneiro . II. O artigo 402, do Código Civil, determina que “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. III. “Para que sejam indenizáveis, os lucros cessantes devem estar fundados em bases seguras, de modo a não compreender lucros imaginários ou fantásticos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151380102, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021) . IV. O Recorrente é caminhoneiro autônomo, recebendo seu salário conforme a quantidade de fretes realizados, tendo logrado êxito em comprovar o valor que aufere, aproximadamente, por mês, apresentando documento, relativo ao período de 1º.11.2016 a 31 .12.2016, emitido pela Empresa para a qual presta serviços, no sentido de que, naquele período, havia realizado “um total de 30 fretes totalizando uma quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. V . Tem-se que o Recorrente aufere, em média, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, motivo pelo qual, tendo em vista que ficou impossibilidade de exercer seu labor pelo período de 64 (sessenta e quatro) dias, deve receber o montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a título de lucros cessantes. VI . A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que “configura dano moral indenizável a deterioração, ainda que temporária, do único instrumento de trabalho da vítima, mormente se comprovado o prejuízo de seu sustento e de sua família” (TJ-MG - AC: 10000204824437001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021). VII. Na medida em que o Recorrente restou impossibilitado de trabalhar por cerca de dois meses, em razão do acidente sofrido, sem qualquer outro meio de sustentar sua família, tendo, ainda, que buscar a via judicial para ressarcir os danos sofridos, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) . VIII. Os valores serão objeto de juros de mora desde o evento danoso, ocorrido em 29.12.2016, pela Taxa Selic, que já compõe em seu cálculo a correção monetária . IX. A Súmula 492, do Excelso Supremo Tribunal Federal, é expressa ao consignar que “a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”. X. Tanto o Locatário, responsável pelo acidente, Sr . WANDERSON KNOBLAUCH VIEGA DE ANDRADE, quanto a Empresa Locadora, CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA., respondem solidariamente pelos danos causados ao Autor, ora Recorrente. XI. No que tange à responsabilidade da Seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S .A, verifica-se que a mesma pagou ao Recorrente o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), “a título de reembolso pelos danos, guincho ou outras despesas causadas por avarias do bem objeto do sinistro e questão” (recibo à fl. 16), não realizando o pagamento da indenização por lucros cessantes pleiteados administrativamente, motivo pelo qual também deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento dos danos causados, nos
exatos limites da Apólice.
XII . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014419-28.2017.8 .08.0035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

No caso concreto, restou incontroverso que a apólice previa limite de cobertura de R$ 100.000,00 para danos materiais a terceiros. Desse total, a própria seguradora demonstrou já ter despendido R$ 99.203,99 com o custeio dos danos emergentes, restando apenas R$ 796,01 a serem pagos à parte autora, a título de indenização complementar.

Importante destacar que a presente decisão não impede a parte autora de buscar a reparação integral diretamente contra o efetivo causador do dano, se assim entender, pois a limitação da condenação aqui imposta decorre exclusivamente dos limites objetivos da apólice contratada.

Com efeito, nesse sentido é a Súmula 188 do STF, segundo a qual:
"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Portanto, correta a sentença ao aplicar esse entendimento, restringindo a responsabilidade da seguradora ao limite residual da apólice contratual.

Ressalte-se que a presente decisão não inviabiliza o direito da parte autora de buscar a integralidade da reparação diretamente contra o causador do dano.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
JVL SERVIÇOS LTDA.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de aplicar os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil ante a ausência de fixação de verba honorária na origem em desfavor da parte requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar